Tribunal: TJDFT
Processo: 0736149-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por AURELINO GOMES FILHO (agravante/autor) em face da decisão (ID 244771263, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de inventário, no 0702527-30.2019.8.07.0006, proposta por ANA REGINA GOMES, rep. por RAILENE BRITO BRANDAO (agravada/autora), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação do ora agravante ao esboço de partilha. Em suas razões recursais (ID 75580634), o agravante/autor sustenta, em síntese, que se trata de inventário dos bens deixados por Maria José Gomes, falecida em 28/03/2004, cujo acervo corresponde a 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado em Sobradinho/DF. Alega que foi apresentado esboço de partilha (ID 235249144, dos autos de origem), no qual se destinou a totalidade do bem à herdeira Ana Regina Gomes, sob o fundamento de que os 50% (cinquenta por cento) que pertenciam ao herdeiro Aurelino teriam sido adjudicados à agravada em execuções pretéritas. Argumenta que apresentou impugnação destacando que o imóvel é seu domicílio e constitui bem de família, protegido pela Lei 8.009/90, razão pela qual não poderia ser integralmente adjudicado à outra herdeira, mas que apesar disso, na decisão ora combatida, o Juízo de origem rejeitou a impugnação e determinou apenas a manifestação da agravada quanto à quitação do tributo, sinalizando a homologação do esboço de partilha em favor exclusivo da herdeira Ana Regina. Ao final, requer a concessão de efeito até o julgamento final deste recurso e, no mérito, requer o provimento do presente recurso, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel como bem de família; a impossibilidade de adjudicação integral em favor da agravada; a preservação do quinhão hereditário do agravante; a correta divisão das responsabilidades tributárias; ou, subsidiariamente, caso mantida a adjudicação, que seja assegurada ao agravante indenização correspondente ao valor de seu quinhão. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão que rejeitou a impugnação do ora agravante ao esboço de partilha. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente porque sua alegação de que o imóvel não poderia ser integralmente adjudicado à outra herdeira, sob a alegação de se tratar de bem de família, não merece prosperar, ao menos nessa análise perfunctória, porquanto a decisão de adjudicação do imóvel não foi proferida nos autos da ação de origem (inventário), mas sim no cumprimento de sentença no 0702979-74.2018.8.07.0006, conforme se verifica na carta de adjudicação juntada aos autos de origem (ID 235582698). No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Ad cautelam, comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator